Tribunal: TJBA
Processo: 8002642-21.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002642-21.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DENILMA DOS SANTOS DAMIAO Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. MESMO FATO GERADOR. TEMPO DE SERVIÇO. BIS IN IDEM REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido formulado por servidora pública municipal, a qual pleiteava a concessão cumulativa de adicional por tempo de serviço nas modalidades anuênio, previsto na Lei Municipal nº 690/2006, e quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 749/2007. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de precedentes do Supremo Tribunal Federal que, segundo afirma, permitiriam a cumulação das vantagens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pela parte embargante para sustentar a possibilidade de cumulação de vantagens pecuniárias decorrentes do tempo de serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado expõe de forma clara e suficiente as razões que conduzem à manutenção da sentença, ao reconhecer que anuênio e quinquênio possuem o mesmo fato gerador — o tempo de serviço — o que impede sua cumulação. A Constituição Federal, após a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 19/1998, veda a incidência cumulativa de acréscimos pecuniários quando fundados no mesmo pressuposto, impedindo duplicidade remuneratória no âmbito da Administração Pública. A concessão simultânea de anuênio e quinquênio implicaria remuneração duplicada pelo mesmo fundamento fático, caracterizando bis in idem remuneratório e afrontando os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e eficiência administrativa. A decisão colegiada não se fundamenta na vedação ao denominado “efeito cascata”, mas na impossibilidade de pagamento de duas vantagens baseadas no mesmo fato gerador. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento adotado no acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, pois o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto quando os pontos são suscitados nos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A cumulação de vantagens pecuniárias concedidas a servidor público com o mesmo fato gerador — tempo de serviço — configura bis in idem remuneratório e viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8002642-21.2023.8.05.0248, em que figura como Embargante DENILMA DOS SANTOS DAMIAO e, como Embargado, MUNICÍPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA